Tribunal: TJSP
Processo: 1005669-96.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECLARATÓRIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DUPLICATA MERCANTIL – AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA FIXA DE CARGA – EQUIPAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA NORMA REGULAMENTADORA No 12 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELA FABRICANTE - RECUSA EM ASSUMIR OBRIGAÇÃO CAMBIAL – VALIDADE – LEI N. 5.474/68, ART. 8o, INCISO II - ÔNUS DO SACADOR QUANTO À LEGITIMIDADE DO SAQUE

Ementa:
DECLARATÓRIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DUPLICATA MERCANTIL – AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA FIXA DE CARGA – EQUIPAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA NORMA REGULAMENTADORA No 12 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELA FABRICANTE - RECUSA EM ASSUMIR OBRIGAÇÃO CAMBIAL – VALIDADE – LEI N. 5.474/68, ART. 8o, INCISO II - ÔNUS DO SACADOR QUANTO À LEGITIMIDADE DO SAQUE – CPC/2015, ART. 373, II – NÃO COMPROVAÇÃO – TÍTULO INEXIGÍVEL – APELAÇÃO IMPROVIDA.